Tribunal: STF
Processo: Rcl 68966
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação movida por R.B.M. contra acórdão administrativo da Décima Terceira Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil sob alegação de suposta violação ao Tema 725-RG, à ADPF 324, às ADCs 48 e à ADI 5625



    O reclamante alega que “tomou conhecimento do “TERMO N° 1: INTIMAÇÃO FISCAL”, no qual restou consignado a existência de procedimentos fiscais prévios na GLOBO - COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 27.865.757/0001-02, no contrato e aditivos contratuais celebrados com a pessoa jurídica B. P. E EDITORA LTDA – ME, CNPJ 02.206.721/0001-88, atualmente denominada FREE LIVE PRODUÇÕES E EDITORA LTDA, da qual o Autor figura como sócio e administrador”. 



    Relata que “foi lavrado Termo de Verificação Fiscal, pela DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELO HORIZONTE – DEMAC/BHE, em novembro de 2021, informando que foi verificada a presença de indícios de utilização de roupagem de pessoa jurídica para a contratação de pessoa física, dando início a procedimento fiscal”. 



    Narra que “na sessão de 27 de setembro de 2022 pela 13ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, foi proferida decisão (Acórdão 107-017.746) de improcedência da impugnação, tendo sido mantido integralmente o crédito tributário apurado no Auto de Infração, para cobrança de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904) no valor de R$ 606.284,53, acrescido de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora”.



    Por essas razões, pede a cassação do acórdão administrativo ora reclamado.



    Em contestação, a União defende que não há aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados (eDoc. 54).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O acórdão administrativo reclamado tem os seguintes fundamentos (eDoc. 37 e 38 - fls. 109-151):



    “RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados pelo contribuinte não correspondem à realidade formal, e restando evidente que o sócio da empresa presta serviços com vínculo empregatício, de modo que o lucro apurado na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços prestados pela pessoa física, os valores recebidos e tributados na pessoa jurídica devem ser reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou seja, como rendimentos do trabalho tributáveis na pessoa física. 



    DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. 



    A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 



    ART. 129. LEI 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por profissionais autônomos, de forma personalíssima ou não, e não admite a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços. (...)



    Da análise dos autos e do Termo de Verificação fiscal (fls. 13/90), constata-se que o lançamento foi efetuado em decorrência da configuração do vínculo empregatício entre o jornalista R. B. M. e a empresa Globo, em razão da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego (trabalho não eventual, prestado intuitu personae (pessoalidade) por pessoa física, com subordinação e onerosidade). Entendeu a autoridade fiscal autuante que, em assim sendo, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as pessoas jurídicas empresa B. P. e empresa Globo (forma) não se coaduna com a real natureza dos serviços prestados (verdade material), a qual corresponderia a negócio jurídico caracterizado por relação empregatícia. (...)



    Pessoa física e pessoalidade



    (...) a empresa B. P. não possuía empregados e tampouco contratou terceiros para a execução dos seus serviços. Apesar das alegações de que, por vezes, R. B. necessitou do apoio de terceiros para a realização de suas atividades, por certo este apoio não restou comprovado nos autos. E mesmo que restasse comprovado, este por certo seria restrito a atividades de apoio à atividade principal (serviços de jornalismo, conforme evidenciado nas notas fiscais emitidas pela empresa), que somente poderia ser exercida por R. B. e não por terceiros. 



    De fato, os serviços foram prestados por pessoa física em caráter personalíssimo, sendo incontroverso que a contratação foi intuitu personae, para que a pessoa física R. B., na qualidade de renomado jornalista, executasse os serviços. A pessoalidade na prestação dos serviços restou, portanto, demonstrada na medida em que os instrumentos contratuais firmados entre a empresa B. P. e a empresa Globo foram ajustados em função da participação do profissional R. B., expert em sua área de atuação, contratado e mantido de forma exclusiva no meio televisivo pela empresa Globo. 



    Não-eventualidade



    (...) constata-se que a não-eventualidade caracterizou-se pelo fato de os serviços executados serem habituais, pois eram de trato sucessivo, não compreendendo a execução de um ato singular, mas a execução de prestações periódicas. (...)



    Onerosidade



    “(...) os instrumentos contratuais refletem apenas a formalização de uma situação para mascarar a real contratação, o requisito da onerosidade encontra-se evidenciado nos autos através da emissão de notas fiscais da empresa B. P. para a empresa Globo, em contrapartida aos pagamentos por esta efetuados em razão dos serviços prestados pelo jornalista R. B. (...)



    Subordinação



    (...) constata-se que a subordinação restou demonstrada nos autos através das cláusulas contratuais mencionadas no Termo de Verificação Fiscal, que determinavam, de forma exemplificativa, dentre outras normas, que a contratada/interveniente prestasse serviço com exclusividade à contratante; que a contratada/interveniente estaria obrigada a prestar os serviços por solicitação da contratante e a seu exclusivo critério; que a contratada/interveniente deveria envidar esforços para a venda ou promoção, no Brasil ou no exterior, das obras de que tenha participado; a obrigatoriedade de não participar como acionista ou cotista de qualquer empresa concorrente nos mesmos ramos de atividade da contratante; a obrigação contratual de não participar de ações publicitárias de qualquer natureza, bem como não estar vinculada a qualquer nome, marca, propaganda, publicidade, produto ou qualquer outro tipo de ação comercial com nenhuma empresa nos ramos de entretenimento, telecomunicações, comunicações e outras mídias; preferência para a GLOBO na contratação dos serviços em igualdade de condições com outra empresa; dentre outras cláusulas que garantem muito mais direitos à contratante (empresa Globo) do que à contratada. “



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por seu turno, no julgamento da ADC 66, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em sessão realizada em 21.12.2020, esta Corte, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/05, que prevê a sujeição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, incluídos aqueles de natureza científica, artística ou cultural, ao regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas. A decisão resultou assim ementada:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005”. 



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública possam apurar a real relação jurídica estabelecida entre as partes e constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    No tocante à ADC 66, a Min. Carmén Lúcia, Relatora, ao assentar, em seu voto, a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, deixou claro que a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais descrita no referido dispositivo se sujeita “à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário, quando acionado, “por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos”.



    A questão central em debate nos acórdãos impugnados foi a constatação, pelas autoridades fiscais, da prática de atos para encobrir a verdadeira natureza de relações trabalhistas e remuneratórias, visando à redução indevida de tributos e encargos sociais.



    Constata-se que o reclamante busca promover uma extensão indevida do âmbito de alcance dos precedentes invocados como violados. Os precedentes do STF focaram na legalidade da terceirização como uma estratégia empresarial válida, desde que a relação desenvolvida efetivamente se diferencie da prevista nos arts. 2° e 3° da CLT.



    A conclusão das autoridades fiscais reclamadas, baseada em robusta investigação e em evidência documental, apontou para a existência de relação de emprego e de elusão tributária. Qualquer conclusão diversa, nesta via processual, demandaria uma nova análise das provas, o que é inviável e inapropriado em sede de reclamação.



    Lembro, ainda, que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e de veracidade, de regra exigindo produção probatória e exaustiva análise para desconstituição, o que não recomenda o acesso “per saltum” ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação, e sim a busca das vias ordinárias. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno o reclamante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente